Tribunal: STF
Processo: RE 101113
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
- O TRABALHADOR RURAL, VÍTIMA DE ACIDENTE DO TRABALHO, SOMENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI Nº 6.195/74 (ART.2º). NÃO CABE A EXTENSÃO, POR FORÇA DA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA, DO AUXÍLIO SUPLEMENTAR DE QUE TRATA A LEI Nº 6.367/76. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO O AUXÍLIO-ACIDENTE.